Tribunal: TJDFT
Processo: 0737818-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0737818-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA ALICE COSME AGRAVADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO PAN S.A DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão por meio da qual não conheci do agravo de instrumento interposto para suspender descontos de empréstimos incidentes sobre o salário da executada/agravante (superendividamento) e inverter o ônus da prova, em razão da preclusão. A embargante alega, em síntese, erro material e obscuridade no julgado, uma vez que não teria ocorrido preclusão, pois formulou novo pedido de tutela de urgência diante da determinação de sobrestamento do processo em razão da afetação do Tema 1085 pelo C. STJ. Sem razão. Não vislumbro os vícios apontados. A decisão objeto do agravo de instrumento foi indicada pela própria agravante como sendo a de ID 108322758 do processo originário (decisão essa que apenas manteve o indeferimento do pedido de tutela de urgência para sustar os descontos de empréstimos, bem como do pedido de inversão do ônus da prova, assim como manteve a suspensão do processo que já havia sido determinada em razão da afetação do Tema 1085). O pedido incidental de tutela de urgência (ID 108235378 do processo originário), por sua vez, também impugnou apenas o indeferimento da sustação dos descontos de empréstimos, e não a determinação de suspensão do processo. A embargante pretende, na verdade, rediscutir os fundamentos da decisão embargada, o que não se admite nesta estreita via recursal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator